Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O O agravante recorreu contra decisão concernente à primeira fase de Ação de Exigir Contas, na qual foi condenado a prestar contas da movimentação da conta corrente objeto da lide, dos lançamentos indicados na petição inicial no período de 12/05/2009 a 16/02/2012, além de ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a R$ 59.167,50 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais cinquenta centavos). Esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas quanto aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada (ID 10312105). O presente recurso foi retirado da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual para inclusão em pauta presencial (ID 15102454). O agravado juntou petição[1] aos autos, na qual sustenta ter ocorrido a perda de objeto recursal tanto porque o agravante prestou contas da maior parte dos lançamentos em segunda fase quanto porque houve julgamento na segunda fase, com a homologação parcial das contas do banco. O agravante discorda sobre a alegada perda de objeto. Relata que, além de não ter prestado suas contas, ressaltou nos autos do processo originário a impossibilidade de prosseguimento do feito em decorrência da ausência de trânsito em julgado da determinação de prestar contas. Esclareceu ter apresentado os documentos requeridos pela perícia para comprovar a origem dos lançamentos impugnados, com o intuito de evitar que as contas prestadas pelo autor, ora agravado, fossem homologadas. Conclui que a análise das matérias trazidas no agravo de instrumento se mostra imprescindível. A decisão agravada julgou a primeira fase do procedimento de ação de exigir contas, em que apenas se reconhece ou não o direito da parte exigir da outra a prestação de contas. A sentença a que se refere o agravado, proferida nos autos do processo originário, constitui pronunciamento valorativo quanto à regularidade das referidas contas e quanto à existência de eventual crédito ou débito. Analisou, portanto, matéria distinta da trazida no presente recurso. Ressalto que, além de o agravante ter interposto recurso contra a decisão que lhe determinou a prestação de contas, não as apresentou no prazo nos autos do processo originário, razão pela qual foi dada oportunidade à parte agravada para apresentá-las. Não observo, nos autos do processo originário, qualquer ato incompatível com a interposição do presente agravo de instrumento. O julgamento do mérito recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição ID 17488715. Inclua-se o feito em pauta de julgamento, conforme certidão ID 15102454. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17488715.